Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. FRAUDE ELETRÔNICA. ARTIGO 171, § 2o-A, DO CÓDIGO PENAL. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM PÚBLICA. ORDEM ECONÔMICA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente amparada na necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da ordem econômica, assim como para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
2. O periculum libertatis se revela presente nos elementos que evidenciam a existência e utilização de todo um aparato aprimorado pelos Pacientes no fato-crime concreto. A sofisticação do golpe aplicado denota engenhosa estrutura de apoio no backstage para o elaborado e estruturado modus operandi na obtenção dos dados e abordagem das vítimas, inclusive idosas, para o posterior uso indevido dos cartões ilicitamente obtidos. O quantitativo de cartões de terceiros e de máquinas de cartões apreendidos denota o cometimento do golpe em grande escala, com elevado risco às ordens pública e econômica.
3. Os Pacientes residem na região Sul do país, sem vínculos que justifiquem a permanência no Distrito Federal, evidenciando que a prática delitiva nesta unidade federativa tem por escopo esquivar-se da persecução criminal e furtar-se à aplicação da lei penal, circunstância essa que justifica a necessidade da custódia cautelar.
4. ORDEM DENEGADA.